Tribunal: TJDFT
Processo: 0733029-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. VIOLÊNCIA REAL. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E ATUAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. LIMINAR INDEFERIDA. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de “habeas corpus” impetrado contra a manutenção da prisão preventiva do paciente, incurso, em tese, no crime de estupro de vulnerável contra adolescente de 16 (dezesseis) anos de idade, durante a prestação de serviços como motorista de aplicativo.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em avaliar ocorrência de constrangimento ilegal da manutenção da prisão preventiva, considerando as alegações da defesa sobre a ausência dos requisitos legais da prisão cautelar.
III. Razões de decidir:
3. A decretação da prisão preventiva exige a presença concomitante: de uma das condições de admissibilidade (previstas no artigo 313, incisos I, II, III e parágrafo único, do Código de Processo Penal); dos dois pressupostos "stricto sensu" do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria -- artigo 312, última parte, do Código de Processo Penal); e de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (estabelecidos no artigo 312, primeira parte, do Código de Processo Penal, quais sejam: a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal).
4. O paciente foi preso pela prática, em tese, de crime de estupro de vulnerável. Esse crime atende ao requisito do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal (qual seja: pena máxima superior a 4 anos).
5. Os elementos indiciários, formados por laudos de exame de corpo de delito e laudos de DNA que localizaram material genético do paciente em vestes da vítima, bem como auto de reconhecimento e depoimento especial da vítima, revelam o atendimento ao “fumus comissi delicti”. Indagações acerca da suficiência das provas são impertinentes na via eleita.
6. A prisão preventiva é necessária para garantir a ordem pública, dada a gravidade da conduta, a qual foi praticada contra adolescente inconsciente pelo estado de embriaguez, com emprego de violência real que resultou em lesões comprovadas por perícia médica, durante o exercício da atividade de motorista de aplicativo, o que denota maior periculosidade e elevada reprovabilidade da conduta em tese praticada, além das condenações criminais pretéritas e outras ações penais em curso, que indicam o risco de reiteração delitiva.
7. A decisão que manteve a prisão preventiva está devidamente fundamentada nas circunstâncias do caso concreto, não se tratando de motivação inidônea. Além disso, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, eventual existência de condições pessoais favoráveis não impede a custódia cautelar, desde que esta esteja suficientemente justificada, como ocorre na hipótese.
IV. Dispositivo:
8. Ordem denegada.